Tribunal: TJDFT
Processo: 0730340-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730340-40.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 74364804) da decisão da 1a Vara Cível do Gama (Proc. 0724411-28.2022.8.07.0001 – id. 241626870) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG. Alega, em suma, que a medida é necessária para acesso aos bens do executado. Requer a atribuição de efeito suspensivo. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 31/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator